Tribunal: TJES
Processo: 5000778-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000778-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME
AGRAVADO: MAURICIO SILVEIRA NOGUEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000778-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME

AGRAVADO: MAURICIO SILVEIRA NOGUEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DROUGUIS SALES SANTIAGO - ES27664, GABRIELA CICILIOTI SOBROZA FASSARELLA - ES14703, SABRINA SILVA SEQUIM - ES26345, VINICIUS LUNZ FASSARELLA - ES14269-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE CARVALHO SILVA - ES10925-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL AGROPECUÁRIA LTDA ME
contra r. decisão (cópia à fl. 07 do evento nº 446906), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, no bojo da ação da ação monitória, registrada sob o nº 0000841-55.2009.8.08.0042, ajuizada pela agravante, declarou precluso o direito da recorrente de especificar as provas que pretendia produzir.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 446890, em resumo, a agravante afirma que:
(I)

“ao invés de proferir nova decisão saneadora, fixando os respectivos pontos controvertidos e oportunizando as partes a especificação das provas que pretendiam produzir, o MM. Juiz a quo considerou como válida a decisão de fl. 446/447, proferida antes da r. Sentença, a qual, fora anulada pelo E. Tribunal de Justiça do ES.”
(fl. 05);
(II)

“deveria o Magistrado ter intimado novamente os advogados das partes, via Diário da Justiça, para especificarem as provas que pretendiam produzir, eis que já tinham manifestado interesse antes da sentença (fls. 444/445 e 449/450)”
. (fl. 11);
(III)
“
o D. Julgador de Primeiro Grau sequer realizou a distribuição do ônus da prova na decisão saneadora de fl. 446/447, o que, caso tivesse sido feito, facilitaria as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, evitando, assim, a produção de provas desnecessárias e, consequentemente, a morosidade na tramitação do processo.”
(fl. 11);
(IV)
“não é crível que a autora tenha logrado êxito na interposição do recurso de apelação perante o e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo para anular a r. sentença proferida pelo juízo a quo, justamente em razão do cerceamento de defesa que acabou ocasionando o julgamento do processo em seu desfavor, para agora, não ser oportunizada a especificar as provas que pretende produzir.
” (fl. 12);
(V)
“a oitiva das testemunhas e o depoimento pessoal do agravado demonstraria, indene de dúvidas, que o Sr. Valdeci Rosa Terra como preposto do réu, como gerente da granja à época e, consequentemente, a responsabilidade absoluta da parte requerida no pagamento do débito objeto da lide.”

Com fulcro nessas afirmações e, considerando que o feito poderia ser sentenciado em breve, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de modo a sobrestar a tramitação da ação originária até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em decisão, no evento nº 455505, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão que consta no evento nº 539019.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o entendimento constante do voto do E. Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRAL AGROPECUÁRIA LTDA ME
contra r. decisão (cópia à fl. 07 do evento nº 446906), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, no bojo da ação da ação monitória, registrada sob o nº 0000841-55.2009.8.08.0042, ajuizada pela agravante, declarou precluso o direito da agravante de especificar as provas que pretendia produzir.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 446890, em resumo, a agravante afirma que:
(I)

“ao invés de proferir nova decisão saneadora, fixando os respectivos pontos controvertidos e oportunizando as partes a especificação das provas que pretendiam produzir, o MM. Juiz a quo considerou como válida a decisão de fl. 446/447, proferida antes da r. Sentença, a qual, fora anulada pelo E. Tribunal de Justiça do ES.”
(fl. 05);
(II)

“deveria o Magistrado ter intimado novamente os advogados das partes, via Diário da Justiça, para especificarem as provas que pretendiam produzir, eis que já tinham manifestado interesse antes da sentença (fls. 444/445 e 449/450)
”. (fl. 11);
(III)

“o D. Julgador de Primeiro Grau sequer realizou a distribuição do ônus da prova na decisão saneadora de fl. 446/447, o que, caso tivesse sido feito, facilitaria as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, evitando, assim, a produção de provas desnecessárias e, consequentemente, a morosidade na tramitação do processo.”
(fl. 11);
(IV)
“não é crível que a autora tenha logrado êxito na interposição do recurso de apelação perante o e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo para anular a r. sentença proferida pelo juízo a quo, justamente em razão do cerceamento de defesa que acabou ocasionando o julgamento do processo em seu desfavor, para agora, não ser oportunizada a especificar as provas que pretende produzir
.” (fl. 12);
(V)
“
a oitiva das testemunhas e o depoimento pessoal do agravado demonstraria, indene de dúvidas, que o Sr. Valdeci Rosa Terra como preposto do réu, como gerente da granja à época e, consequentemente, a responsabilidade absoluta da parte requerida no pagamento do débito objeto da lide.”

Com fulcro nessas afirmações e, considerando que o feito poderia ser sentenciado em breve, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de modo a sobrestar a tramitação da ação originária até ulterior apreciação do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Em decisão no evento nº 455505, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em breve histórico, a agravante propôs, na origem, ação monitória em face do agravado Maurício Nogueira (evento nº 446894). O requerido, apresentou embargos (evento nº 446897), que teve resposta da autora, conforme cópia no evento nº 446898.

Na sequência, o magistrado de singela instância proferiu decisão, com cópia no evento nº 446899, por meio da qual fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

O agravado requereu a produção de prova documental a ser trazida aos autos pela autora/agravante, a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante legal da requerente (evento nº 446902 – fls. 01/04).

A autora, por sua vez, peticionou conforme cópia de fl. 05 do evento nº 446902, informando a morte do causídico que patrocinava os interesses da requerente, pugnando pela intimação da autora para constituir novo patrono.

Ato continuo, o magistrado proferiu o despacho de fl. 07 do evento nº 446902, do qual fora intimado o advogado Alexandre Cláudio Baldanza, causídico que constava na procuração trazida junto à exordial.

Sobreveio, então, a sentença, com cópia às fls. 09/10 que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A autora interpôs apelação, à qual foi provida pela 2ª Egrégia Câmara Cível com a consequente anulação da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA –
ERROR IN PROCENDO
– ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Nas razões recursais (fls.159/150), a apelante sustenta,
preliminarmente
, que a sentença é nula pois foi proferida em seu desfavor sem observar o prazo de suspensão do processo ante o falecimento de seu advogado atuante nos autos.

2.
Como se vê, a prolação da sentença, nos moldes do art. 355, I, do CPC/2015, se deu de forma açodada, durante o período de suspensão previsto no art. 314 do CPC/2015, embora pendente diligência iniciada, de expedição de intimação da embargada, e em prejuízo desta.

3.
Na esteira do Superior Tribunal de Justiça:
“
caso o recurso se baseie em
error in procedendo
– quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais –, a hipótese é de anulação do
decisum
. [...]. Assim, a sentença deve ser cassada para que outra seja proferida na origem. [...].” (STJ - REsp 1.236.732-PR).

4.
Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Os autos retornaram ao primeiro grau e as partes foram intimadas da descida dos autos.

Em resposta, a autora peticionou requerendo o
“regular processamento do feito, com saneamento e distribuição do ônus da prova, para, ao depois, definir as provas a serem produzidas.”

Sobreveio, então, a decisão recorrida por meio da qual o magistrado compreendeu que a retirada dos autos por parte do advogado da agravante antes da interposição do recurso de apelação, constituiu-se em ciência desse quanto a decisão de intimação para especificar provas, razão pela qual, declarou precluso o direito da parte. Ainda, indeferiu a produção de depoimento pessoal e a oitiva da testemunha arrolada cujo endereço não foi declinado, requeridas pelo agravado.

Postas estas premissas, noto que ao julgar o recurso de apelação anteriormente interposto no processo de origem, por meio do qual a sentença foi anulada ante a ocorrência de cerceamento de defesa, consignei que
“a conduta do Magistrado de piso configura error in procedendo que macula a sentença recorrida, cabendo-lhe a
anulação
, para que retornem os autos à Comarca de origem,
a fim de retomar a marcha processual, com a devida instrução probatória requerida pelas partes, em atenção ao princípio do devido processo legal (contraditório e ampla defesa).”

Portanto, fora expressada a necessidade de que a marcha processual fosse retomada, com a realização da competente instrução probatória. Porém, com o retorno dos autos, as partes foram intimadas apenas de que tal desiderato havia ocorrido. Não houve nenhuma determinação de que a autora especificasse as provas que pretendia produzir, o que a levou, inclusive, a pugnar para que fosse proferida nova decisão de saneamento do feito.

Neste contexto, noto que embora não se possa afirmar que haja a necessidade de nova decisão para fixar os pontos controvertidos da lide, notadamente porque as questões postas no processo não se modificaram em razão do apelo e também porque, na ausência de comando em sentido contrário, a distribuição do ônus probatório encontra-se disciplinada pelo artigo 373, do Código de Processo Civil, não há como entender que precluiu para a autora o direito de especificar as provas que pretende produzir.

A preclusão segundo Luiz Guilherme Marironi
[1]
, “(...)
consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão frequentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.
” (MARINONI, Luiz Guilherme.
Manual do Processo de Conhecimento
, cit., p. 665.)

Note-se que no caso em análise, a carga realizada pelo advogado após a sentença, lhe concedeu ciência de todos os atos processuais realizados até aquele momento, porém, culminou com a interposição do recurso de apelação mencionado anteriormente e, após o retorno dos autos, não houve nenhuma decisão determinando o retorno da marcha processual e qual seria a incumbência das partes.

Não há como entender que a simples intimação das partes quanto a descida dos autos significaria, também, o momento adequado para que a autora cumprisse o comando da decisão proferida anteriormente de especificação de provas.

É cediço que a intimação tem usualmente finalidade específica para que a parte tenha conhecimento de determinado ato processual sem que tenha acesso aos autos, motivo pelo qual, não é razoável exigir, neste caso, que a parte intimada somente da descida dos autos, tivesse que de pronto apresentar a especificação das provas.

Ademais, seria um contrassenso a sentença ter sido anulada, exatamente em razão do cerceamento de defesa ocorrido e não ser oportunizado a parte, ao menos, especificar as provas que pretende produzir.

Em verdade, haverá prejuízo maior à entrega da tutela jurisdicional com o açodamento dos atos processuais e ausência de especificação acerca dos atos processuais a serem produzidos no curso do processo, do que com a oportunização de nova intimação das partes com a finalidade específica de que possam deduzir as provas pretendidas, retomando-se o curso da marcha processual que ocorria no momento anterior à sentença que foi anulada.

Note-se que embora o julgador possua poder-dever de dirigir e instruir o processo, verificando quais provas são necessárias ao julgamento do feito, ele deve sempre se pautar pela busca da verdade real. No caso dos autos, a ausência de oportunização para que a agravante especifique as provas que pretende produzir, diante das peculiaridades da sequência de atos processuais ocorrida, implica em evidente prejuízo processual que poderia acarretar novo cerceado de seu direito de defesa.

Diante disso, entendo que deve ser oportunizado à agravante que especifique as provas que pretende produzir, mediante intimação específica esse fim.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada para que seja procedida intimação específica da agravante para declinar as provas que pretende produzir.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme.
Manual do Processo de Conhecimento
, p. 665.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FEITO SENTENCIADO ANTERIORMENTE – SENTENÇA ANULADA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO AGRAVANTE – DESCIDA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL –
MAGISTRADO COMPREENDEU QUE A RETIRADA DOS AUTOS POR PARTE DO ADVOGADO DA AGRAVANTE ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONSTITUIU-SE EM CIÊNCIA DESSE QUANTO A DECISÃO DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS, RAZÃO PELA QUAL, DECLAROU PRECLUSA A DECISÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO ANTERIORMENTE QUE DETERMINOU A NECESSIDADE DE DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO DA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ESPECIFICAR AS PROVAS, RETOMANDO-SE A MARCHA PROCESSUAL CORRETAMENTE – RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Conforme se depreende dos autos, anteriormente, o magistrado havia proferido decisão, fixando os pontos controvertidos e determinando a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a agravante informou a morte do causídico que patrocinava os interesses da requerente, pugnando pela intimação da autora para constituir novo patrono
.
Ato continuo, o magistrado proferiu o despacho de fl. 07 do evento nº 446902, do qual fora intimado o advogado Alexandre Cláudio Baldanza, causídico que constava na procuração trazida junto à exordial. Sobreveio, então, sentença, que foi objeto de recurso de apelação.

2.
A apelação foi conhecida e provida para anular a sentença, tendo-se consignado no julgamento do recurso que
“a conduta do Magistrado de piso configura error in procedendo que macula a sentença recorrida, cabendo-lhe a anulação, para que retornem os autos à Comarca de origem, a fim de retomar a marcha processual, com a devida instrução probatória requerida pelas partes, em atenção ao princípio do devido processo legal (contraditório e ampla defesa).”
Portanto, fora expressada a necessidade de que a marcha processual fosse retomada, com a realização da competente instrução probatória

3.
Com o retorno dos autos à primeira instância, as partes foram intimadas apenas de que tal desiderato havia ocorrido. Não houve nenhuma determinação de que a autora especificasse as provas que pretendia produzir, o que a levou, inclusive, a pugnar para que fosse proferida nova decisão de saneamento do feito.

4.
Neste caso, não há como entender que precluiu para a autora o direito de especificar as provas que pretende produzir. A carga realizada pelo advogado após a sentença, lhe concedeu ciência de todos os atos processuais realizados até aquele momento, porém, culminou com a interposição do recurso de apelação mencionado anteriormente e, após o retorno dos autos, não houve nenhuma decisão determinando o retorno da marcha processual e qual seria a incumbência das partes.

5.
A intimação tem usualmente finalidade específica para que a parte tenha conhecimento de determinado ato processual sem que tenha acesso aos autos, motivo pelo qual, não é razoável exigir, neste caso, que a parte intimada somente da descida dos autos, tivesse que de pronto apresentar a especificação das provas. Ainda, seria um contrassenso a sentença ter sido anulada, exatamente em razão do cerceamento de defesa ocorrido e não ser oportunizado a parte, ao menos, especificar as provas que pretende produzir.

6.
Destarte, carece de reforma a decisão recorrida que declarou a preclusão do direito da agravante de especificar as provas que pretende produzir, devendo ser intimada especificamente para tal fim, com fito de que a retomada da marcha processual seja reestabelecida corretamente.

7.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.